Tribunal: TJDFT
Processo: 0733441-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. INUTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. Malgrado o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.941/DF, tenha considerado constitucional o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, as medidas atípicas devem ser aplicadas seguindo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o que não se afere no caso concreto.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.137, definirá se, à luz do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, é possível o juiz adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos, em decisão fundamentada.

3. Independentemente da definição da possibilidade, ou não, de se adotar medidas atípicas, o cadastro CAGED, mantido pelo Ministério do Trabalho, não serve para elucidar vínculo trabalhista para que se apure numerário do devedor que possa satisfazer o crédito em execução, pois foi instituído pela Lei no 4.923/65 com intuito de coletar dados estatísticos vinculados aos postos de trabalho criados e ocupados, bem como viabilizar a concessão de seguro-desemprego.

4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.